Tribunal: TJBA
Processo: 0008601-45.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008601-45.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: PONTAL DELICATESSEN, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO SALES CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA QUITADA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO MANDATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do protesto indevido de duplicata mercantil que havia sido previamente quitada pela Autora (Apelada). O título foi pago em 22/06/2010 e o protesto ocorreu em 22/07/2010. O Apelante defende que agiu como mero mandatário e que o valor da indenização é excessivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) Aferir a responsabilidade civil da instituição financeira (endossatária-mandatária) pelo protesto indevido de título de crédito já quitado. (ii) Verificar a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica e se este é presumido (
in re ipsa
). (iii) Analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III. Razões de decidir

3.
A instituição financeira, mesmo atuando como endossatária-mandatária, responde pelos danos decorrentes de protesto indevido quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa própria (Súmula 476 do STJ). No caso, a negligência do banco é evidente, caracterizando culpa própria, pois levou a protesto um título que havia sido pago um mês antes, falhando na conferência da higidez da cobrança.

4.
O dano moral da pessoa jurídica, cuja honra objetiva é tutelada (Súmula 227 do STJ), configura-se
in re ipsa
(presumido) em razão do protesto indevido de título, por macular sua credibilidade no meio comercial.

5.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade do fato e o porte econômico do Apelante, não se afigurando excessivo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O endossatário-mandatário é civilmente responsável pelo protesto indevido de título de crédito se comprovada sua negligência ao levar a protesto duplicata já quitada pelo devedor." "2. O protesto indevido de título já pago é suficiente para a configuração de dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, sendo o valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerado razoável e proporcional ao caso."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, § 11; Súmula 227/STJ; Súmula 476/STJ. 8888

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2075621 SC 2022/0051854-1, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022.

STJ - AgRg no REsp: 990811 ES 2007/0226478-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 13/03/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2012.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 179588 PR 2012/0103360-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 06/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
000
860
1
-
45
.20
1
2
.8.05.0
1
0
3
, em que
é apelante
BANCO
BRADESCO
S/A
e apelad
a
P
ONTAL DELICATESSEN, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTD
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA